Tribunal: TJPA
Processo: 0803838-82.2022.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão julgador: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 7942 - Execução Penal e de Medidas Alternativas
Data de julgamento: 2022-10-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) - 0803838-82.2022.8.14.0000

AGRAVANTE: ADAILTON JOSE BATISTA ARAUJO

AGRAVADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA

EMENTA

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL –
DECISÃO QUE INDEFERIU O BENEFÍCIO DE LIVRAMENTO CONDICIONAL POR NÃO CUMPRIMENTO DO REQUISITO SUBJETIVO DO BOM COMPORTAMENTO DURANTE A EXECUÇÃO DA PENA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – PEDIDO DE CONCESSÃO DO LIVRAMENTO CONDICIONAL – IMPROCEDÊNCIA. Motivadamente entendeu o juízo da execução não ter sido atingido o requisito subjetivo de bom comportamento durante o cumprimento da reprimenda, haja vista que o apenado apresenta registro de fuga em 30.09.2013 e recaptura em 20.05.20214 e nova fuga em 17.06.2019 e recaptura em 23.03.2020, o que demonstra a incompatibilidade do seu comportamento com a liberdade antecipada. Inteligência do art. 83, III,
a
, do CP, alterado pela Lei nº 13.964/2019 (Pacote Anticrime). Precedentes jurisprudenciais, inclusive deste TJ/PA.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO – UNANIMIDADE.

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL interposto por
ADAILTON JOSE BATISTA ARAUJO,

representado pela Defensoria Pública, irresignado com a decisão proferida pelo MM. juízo da Vara de Execuções Penais da Região Metropolitana de Belém/Pa, que indeferiu o livramento condicional pleiteado pelo recorrente, em razão da ausência de requisito subjetivo.

Nas razões recursais (
ID 8731217
), informa a defesa que o agravante adquiriu o requisito objetivo temporal para obtenção do benefício do livramento condicional em 15.01.2022, tendo sido requerida a sua concessão ao juízo das execuções com manifestação favorável do
Parquet
, contudo, o pleito foi julgado improcedente, sob o fundamento de que o apenado não cumpriu requisito subjetivo, em razão de seu histórico de fugas no curso do cumprimento da pena.

Argumenta que ao negar o pleito, o juízo nega validade a certidão carcerária do apenado e a própria lei penal, haja vista que considera sua situação como de bom e mau comportamento ao mesmo tempo, violando a disposição do art. 83, inciso III, alínea b) do Código Penal.

Ao final, requereu o conhecimento e provimento do recurso, a fim de que seja concedido ao apenado o livramento condicional requerido. Em tempo, requereu sua intimação pessoal para realização de sustentação oral a quando do julgamento do recurso.

Em contrarrazões (
ID 8731222
)
, o
Parquet
se manifestou pelo conhecimento e provimento do agravo.

O juízo agravado manteve a decisão ora recorrida (
ID 8731226
).

Instada a se manifestar, a Douta Procuradoria de Justiça opinou (
ID 8841041
), pelo conhecimento e improvimento do presente recurso.

É o relatório. Sem revisão. À secretária para inclusão do feito em pauta de julgamento por videoconferência.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Como suso mencionado, o agravante pleiteia unicamente a concessão do instituto do livramento condicional, porém
não lhe assiste razão
, senão vejamos:

O livramento condicional é um benefício legal que concede ao apenado a prerrogativa de desfrutar de uma ampla liberdade antecipada, retornando, pois, ao convívio social antes do integral cumprimento da pena privativa de liberdade que lhe foi aplicada. Tem por finalidade primordial promover a ressocialização do condenado.

Para tanto, é necessário o preenchimento de determinados requisitos legais cumulativos, de ordem objetiva e subjetiva, previstos no art. 83
[1]
, do CP, dentre os quais a
comprovação de bom comportamento durante a execução da pena
e o
não cometimento de falta grave nos últimos 12 (doze) meses
.

Assim, a ausência de falta grave no mencionado período não implica necessariamente na satisfação do pressuposto subjetivo, ao passo que eventuais faltas disciplinares ocorridas anteriormente a ele podem ser consideradas pelo juízo da execução na análise do mérito do pedido do apenado.

In casu
, o agravante cumpre pena total de 20 (vinte) anos, 08 (oito) meses e 15 (quinze) dias de reclusão, e muito embora não tenha cometido qualquer falta grave nos últimos 12 (doze) meses,
o mesmo apresenta registros de fuga em 30.09.2013 e recaptura em 20.05.2014, nova fuga em 17.06.2019 e recaptura em 23.03.2020, conforme consta na decisão que indeferiu o pleito na origem (
ID 8731232
)
o que não permite atestar o seu bom comportamento, já que esta avaliação deve compreender todo o período de execução da pena, e não apenas o lapso de 01 (um) ano anterior ao dia do preenchimento do requisito objetivo para o benefício.

Nessa perspectiva, entendo que a razoabilidade deve nortear a conjugação dos 02 (dois) requisitos subjetivos supra mencionados, daí porque não há que se falar em comportamento satisfatório durante a execução da reprimenda e, desta feita, deferimento do pleito de livramento condicional.

Nesse sentido, a jurisprudência pacífica,
in verbis
:

“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS.
EXECUÇÃO PENAL. LIVRAMENTO CONDICIONAL. ART. 83, DO CÓDIGO PENAL COM REDAÇÃO DADA PELA LEI N. 13.964/2019. AUSÊNCIA DO REQUISITO SUBJETIVO. EXISTÊNCIA DE FALTAS DISCIPLINARES. EXIGÊNCIA DE BOM COMPORTAMENTO DURANTE O CUMPRIMENTO DA PENA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA
. PRECEDENTES. ORDEM DENEGADA. AGRAVO DESPROVIDO.

1.
Para a concessão do livramento condicional, nos termos do art. 83, inciso III, alínea a, do Código Penal, com a redação dada pela Lei n. 13.964/2019, deve o Apenado preencher os requisitos de natureza objetiva (lapso temporal) e subjetiva (bom comportamento durante a execução da pena)
.

2. Na presente hipótese, as instâncias ordinárias consignaram que o Apenado praticou falta disciplinar grave no curso da execução penal, consistente em fuga quando recebeu anterior progressão para o regime semiaberto, evasão que perdurou por dois anos, sendo a indisciplina recentemente reabilitada.

3.
A inclusão da alínea b no inciso III do art. 83 do Código Penal pela Lei n. 13.964/2019, não significa que a ausência de falta grave no período de doze meses seja suficiente para satisfazer o requisito subjetivo exigido para a concessão do livramento condicional, tampouco que eventuais faltas disciplinares ocorridas anteriormente não possam ser consideradas pelo Juízo das Execuções Penais para aferir fundamentadamente o mérito do Apenado
.

4. Agravo regimental desprovido.” (STJ, AgRg no HC 666.504 / SP, Sexta Turma, Rel.ª Min.ª Laurita Vaz, j. 01/06/2021) (grifo nosso)

“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS.
LIVRAMENTO CONDICIONAL. COMETIMENTO DE FALTAS GRAVES (FUGAS) NO CURSO DA EXECUÇÃO DA PENA. COMPORTAMENTO CARCERÁRIO INSATISFATÓRIO. AUSÊNCIA DO REQUISITO SUBJETIVO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA
. NÃO PROVIMENTO.

(...)

2.
Hipótese em que o apenado, durante a execução da pena, empreendeu 4 (quatro) fugas, conforme se extrai da ficha do reú, acostada aos autos, situação que denota, ainda mais, a ausência de requisito subjetivo para concessão da benesse
.

3. Registre-se, por oportuno, que,
para a concessão do livramento condicional o magistrado deve avaliar o efetivo cumprimento do requisito subjetivo, não estando adstrito ao atestado de bom comportamento carcerário, sob pena de se tornar mero homologador da manifestação do diretor do estabelecimento prisional
. Precedentes desta Corte.

4. Agravo regimental não provido.” (STJ, AgRg no HC 0119093-36.2019.3.00.0000 / MS, Quinta Turma, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, j. 27/08/2019) (grifo nosso)

“EXECUÇÃO PENAL.
AGRAVO EM EXECUÇÃO. IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA CONTRA DECISÃO DE PRIMEIRO GRAU QUE
INDEFERIU O PEDIDO DE LIVRAMENTO CONDICIONAL DO APENADO
. PLEITO ALTERNATIVO DE PROGRESSÃO DE REGIME COM PRISÃO DOMICILIAR. NÃO CONHECIMENTO NESSES PONTOS. RISCO DE SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA.
PEDIDO DE CONCESSÃO DO LIVRAMENTO CONDICIONAL. INVIABILIDADE. APENADO QUE NÃO OSTENTA BOM COMPORTAMENTO. DUAS FUGAS NO CURSO DA EXECUÇÃO. CUMULATIVIDADE DOS REQUISITOS DO ART. 83, DO CP. NÃO PREENCHIMENTO DO REQUISITO SUBJETIVO
. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO NA PARTE CONHECIDA.

(...)

3. No caso,
o Juízo de primeiro grau indeferiu o pleito de livramento condicional do apenado em razão de este não ostentar bom comportamento, posto que empreendeu fuga da unidade prisional, por 02 (duas) vezes
.

4. O Superior Tribunal de Justiça pacificou o entendimento segundo o qual, apesar de as faltas graves não interromperem o prazo para a obtenção de livramento condicional, conforme dispõe a Súmula n. 441 do STJ, justificam o indeferimento do benefício, pelo inadimplemento do requisito subjetivo.

5. Na hipótese,
ainda que o apenado cumpra o requisito do art. 83, III, b do CP, por não haver praticado falta grave nos últimos 12 (doze) meses, não cumpre o requisito do art. 83, III, a do CP, que exige bom comportamento durante a execução da pena
.

6. Recurso parcialmente conhecido e desprovido na parte conhecida.” (TJ/CE, EP 0036084-72.2014.8.06.0064, 3ª Câmara Criminal, Rel. Des. José Tarcílio Souza da Silva, j. 31/08/2021) (grifo nosso)

Não é diferente o entendimento vigente nesta Corte de Justiça, em voto recente do decano, o Exm.º Sr. Des. Milton Nobre, a saber:

“AGRAVO EM EXECUÇÃO.
PEDIDO DE LIVRAMENTO CONDICIONAL. IMPROCEDÊNCIA. ARTIGO 83, INCISO III, DO CÓDIGO PENAL. LEI Nº 13.964/2019 (LEI ANTICRIME)
. NOVA REDAÇÃO.
AUSÊNCIA DO REQUISITO SUBJETIVO
. AGRAVO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. A lei nº 13.964/2019 alterou o inciso III do art. 83 do Código Penal no sentido de aumentar a exigência para a concessão do livramento condicional, impondo, entre outros, o bom comportamento do sentenciado durante a execução da pena acrescida do não cometimento de falta grave nos últimos 12 (doze) meses.

2.
A ausência de falta grave nos doze meses antecedentes ao livramento condicional complementa a obrigação do apenado em ter uma postura certa e adequada durante a execução da pena para fazer jus à benesse. Assim, a alínea b do inciso III do art. 83 reforça o rigor para o almejo da liberdade antecipada, e não o abrandamento dos outros requisitos descritos nas demais alíneas
.

3.
Não tendo o reeducando apresentado comportamento retilíneo durante o período de execução da reprimenda, inviável a concessão do benefício
.

4. Agravo conhecido e não provido. Decisão unânime.” (TJ/PA, Acórdão nº 213.980, 2ª Turma de Direito Penal, Rel. Des. Milton Augusto de Brito Nobre, j. 31/08/2020) (grifo nosso)

Ademais, ainda que a certidão carcerária do agravante ateste “bom comportamento” (
ID 8731228
), é cediço que o magistrado não está adstrito ao teor do referido documento, firmado pelo diretor do estabelecimento prisional, mormente quando há elementos suficientes que destoam de tal conclusão, como na hipótese, razão pela qual deve ser mantida a não concessão do benefício do livramento condicional, nos termos firmados pelo juízo de origem.

Aliás, corrobora deste entendimento o teor dos Enunciados 04 e 12 aprovados na sessão plenária do dia 14/08/2020 da I Jornada de Direito e Processo Penal, do Centro de Estudos Judiciários do Conselho da Justiça Federal, sob a coordenação do Ministro Rogério Schietti Cruz, do Colendo Superior Tribunal de Justiça, os quais transcrevo abaixo:

“Enunciado 4 - A ausência de falta grave nos últimos 12 (doze) meses como requisito à obtenção do livramento condicional (art. 83, III, "b" do CP) aplica-se apenas às infrações penais praticadas a partir de 23/01/2020, quando entrou em vigor a Lei 13.964/2019.”

“Enunciado 12 - O requisito previsto no art. 83, III, b, do Código Penal, consistente em o agente não ter cometido falta grave nos últimos 12 (doze) meses, poderá ser valorado, com base no caso concreto, para fins de concessão de livramento condicional quanto a fatos ocorridos antes da entrada em vigor da Lei 13.964/2019, sendo interpretado como comportamento insatisfatório durante a execução da pena.”

Nesse diapasão, a jurisprudência recente do STJ,
in verbis
:

“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS.
EXECUÇÃO PENAL. LIVRAMENTO CONDICIONAL. FALTAS GRAVES. AUSÊNCIA DE PREENCHIMENTO DE REQUISITO SUBJETIVO. ALTERAÇÃO DE ENTENDIMENTO
. REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIA. VIA IMPRÓPRIA. AGRAVO DESPROVIDO.

1. A teor do disposto no art. 83 do Código Penal, o livramento condicional será deferido aos condenados com pena privativa de liberdade superior a 2 anos, desde que atendidos determinados requisitos objetivos e subjetivos, constituindo estes na comprovação de comportamento satisfatório durante a execução da pena, a saber, observância das obrigações que lhe foram impostas, bom desempenho no trabalho que lhe fora atribuído e aptidão para prover a própria subsistência mediante trabalho honesto.

2.
As instâncias ordinárias entenderam que o caso em questão requer cautela, diante do histórico prisional do paciente, que cometeu 7 faltas disciplinares graves
.

3.
Embora o paciente tenha cumprido o requisito temporal para o livramento condicional, é sabido que o magistrado define sua convicção pela livre apreciação da prova, analisando os critérios subjetivos, in casu, o histórico prisional do apenado
.

4. Ademais, o "atestado de boa conduta carcerária não assegura o livramento condicional ou a progressão de regime ao apenado que cumpriu o requisito temporal, pois o Juiz não é mero órgão chancelador de documentos administrativos e pode, com lastros em dados concretos, fundamentar sua dúvida quanto ao bom comportamento durante a execução da pena"
(AgRg no HC 572.409/SP, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 2/6/2020, DJe 10/6/2020).

5. "As faltas graves praticadas pelo apenado durante todo o cumprimento da pena, embora não interrompam a contagem do prazo para o livramento condicional, justificam o indeferimento do benefício por ausência do requisito subjetivo. 3. Não se aplica limite temporal à análise do requisito subjetivo, devendo ser analisado todo o período de execução da pena, a fim de se averiguar o mérito do apenado"
(
HC 564.292/SP, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 16/6/2020, DJe 23/6/2020).

(...)

7. Agravo regimental desprovido.” (STJ, AgRg no HC 617.615 / SP, Quinta Turma, Rel. Min. Ribeiro Dantas, j. 20/10/2020) (grifo nosso).

Ante o exposto,
CONHEÇO O RECURSO
e
LHE NEGO PROVIMENTO
, mantendo irretorquível a decisão impugnada, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém/Pa, ____ de outubro de 2022.

Desa. Vania Fortes Bitar

Relatora

[1]

Art. 83
- O juiz poderá conceder livramento condicional ao condenado a pena privativa de liberdade igual ou superior a 2 (dois) anos, desde que:
I
- cumprida mais de um terço da pena se o condenado não for reincidente em crime doloso e tiver bons antecedentes;
II
- cumprida mais da metade se o condenado for reincidente em crime doloso;
III
- comprovado:
a)
bom comportamento durante a execução da pena;
b)
não cometimento de falta grave nos últimos 12 (doze) meses;
c)
bom desempenho no trabalho que lhe foi atribuído; e,
d)
aptidão para prover a própria subsistência mediante trabalho honesto;
IV
- tenha reparado, salvo efetiva impossibilidade de fazê-lo, o dano causado pela infração;
V
- cumpridos mais de dois terços da pena, nos casos de condenação por crime hediondo, prática de tortura, tráfico ilícito de entorpecentes e drogas afins, tráfico de pessoas e terrorismo, se o apenado não for reincidente específico em crimes dessa natureza.

Parágrafo único
- Para o condenado por crime doloso, cometido com violência ou grave ameaça à pessoa, a concessão do livramento ficará também subordinada à constatação de condições pessoais que façam presumir que o liberado não voltará a delinquir.

Belém, 05/10/2022